Tribunal: TJDFT
Processo: 0002432-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Ainda que se trate de prequestionamento, devem ser respeitadas as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

3. Tendo o acórdão tratado de forma exaustiva sobre a matéria aventada no recurso, não há omissão a ser sanada.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.